Tribunal: TJSP
Processo: 1120918-51.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência, determinando a devolução de valores com retenção de 30% dos valores pagos pelo imóvel (excluída a comissão de corretagem). Inconformismo de ambas as partes, restrito ao percentual de retenção. "Pacta sunt servanda" afastado, em respeito à legislação consumerista vigente.

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência, determinando a devolução de valores com retenção de 30% dos valores pagos pelo imóvel (excluída a comissão de corretagem). Inconformismo de ambas as partes, restrito ao percentual de retenção. "Pacta sunt servanda" afastado, em respeito à legislação consumerista vigente. Restituição alterada para 75% dos valores pagos, nos termos do entendimento recente do STJ (REsp 1.723.519/SP). Sentença alterada parcialmente.
RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1120918-51.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
KAPPA
EVEN
RIO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILÁRIOS
LTDA,
é
apelado/apelante EGIDIO LA PASTA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
do autor e negaram provimento ao recurso da requerida, V.U.", de conformidade com o
voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1120918-51.2016.8.26.0100
(RF/L)
Pág. 2/6
VOTO No 8591
No Processo - Classe:
1120918-51.2016.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Christopher Alexander Roisin
Partes:
Apelante/Apelado:
Kappa
Even
Rio
Empreendimentos
Imobilários Ltda
Apelado/Apelante: Egidio La Pasta
APELAÇÃO.
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. Sentença de parcial procedência, determinando
a devolução de valores com retenção de 30% dos valores
pagos pelo imóvel (excluída a comissão de corretagem).
Inconformismo de ambas as partes, restrito ao percentual
de retenção. “Pacta sunt servanda” afastado, em respeito à
legislação consumerista vigente. Restituição alterada para
75% dos valores pagos, nos termos do entendimento recente
do
STJ
(REsp
1.723.519/SP).
Sentença
alterada
parcialmente.
RECURSO
DA
REQUERIDA
IMPROVIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO ADESIVO
DA PARTE AUTORA.
As presentes Apelações foram interpostas contra a r. sentença
proferida às fls. 253/260 dos autos da Ação de Rescisão C.C. Restituição de Valores e
Tutela Antecipada proposta por Egidio La Pasta em face de Kappa Even Rio
Empreendimentos Imobiliários Ltda., a qual julgou parcialmente procedente o feito.
O D. Magistrado rescindiu o contrato firmado entre as partes,
condenando a requerida a restituir ao autor as quantias pagas na aquisição do imóvel
(excluindo do cálculo a parcela paga a título de corretagem), de uma única vez,
respeitado o percentual de 30% de retenção, correção monetária desde o desembolso até
o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1120918-51.2016.8.26.0100
(RF/L)
Pág. 3/6
No tocante à sucumbência, determinou a repartição das custas e
despesas processuais entre as partes em proporções iguais, devendo o autor pagar
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o
valor da causa e o valor da condenação e a construtora arcar com a verba no equivalente
a 10% sobre o valor da condenação.
Os embargos de declaração interpostos pela requerida (fls. 263/267)
foram acolhidos pela decisão de fls. 276/277, alterando o momento de incidência dos
juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado.
Irresignada, a empreiteira recorreu (fls. 279/380) defendendo a
reforma do julgado, entendendo que o contrato havia estabelecido expressamente,
cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, a impossibilidade de distrato, ainda
mais quando ausente qualquer ato ilícito perpetrado pela vendedora, razão pela qual
deveria prevalecer o princípio “pacta sunt servanda”.
Contudo, caso mantida a rescisão, o percentual de retenção deveria ser
majorado para 30% dos valores pagos, sem a incidência de correção monetária, em
razão de ausência de ilicitude.
A parte autora, por ocasião de oferta de contrarrazões (fls. 326/335)
interpôs recurso adesivo (fls. 336/348), postulando a minoração do percentual de
retenção para 10% dos valores pagos, entendendo suficiente para a cobertura das
despesas administrativas, indicadas pela requerida.
Os recursos foram regularmente processados com oferta de
contrarrazões por parte dos autores (fls. 242/249), ocasião em foi interposto recurso
adesivo (fls. 250/252) pretendendo a alteração parcial do julgado, apenas para atribuir à
requerida a responsabilidade pela verba sucumbencial e honorária.
Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 353/363.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1120918-51.2016.8.26.0100
(RF/L)
Pág. 4/6
Os recursos devem ser conhecidos, mas apenas o do autor
comporta parcial provimento.
Segundo o contido no processo o requerente firmou contrato de
compra e venda de imóvel com a requerida, com as condições descritas na
documentação de fls. 22/41.
De início, respeitado entendimento do D Magistrado, a r. sentença de
fls. 253/260 comporta alteração.
Com efeito, os recursos interpostos pelas partes se insurgiram quanto
ao montante a ser devolvido, em razão do distrato, razão pela qual os demais aspectos
tratados na r. sentença não serão analisados.
No tocante ao percentual de retenção, assiste parcial razão à parte
autora, sendo razoável que a retenção ficasse restrita a 25% do importe pago no curso da
relação contratual, de acordo com o entendimento recente do STJ:
“Enfatizo que o referido percentual, sob a perspectiva
da segurança jurídica, representa uma sinalização aos
contratantes, a orientação de padrão-base aceitável de
cláusula penal de retenção de valores em caso de
desistência imotivada pelo comprador, cujo limite deve
ser observado, sob pena de intervenção na autonomia da
vontade das partes. A estipulação dentro do limite
proposto, vale dizer, de no máximo 25%, a contrario
sensu, deve ensejar respeito à vontade dos contratantes,
caso não seja efetivamente demonstrada a existência de
abusividade, por qualquer circunstância específica,
particular, a qual deve ser mencionada pelo tribunal de
origem para fugir ao percentual estabelecido no
contrato e ao parâmetro da jurisprudência consolidada
deste Tribunal (Segunda Seção, EAg 1.138.183/PE).”
(REsp 1.723.519/SP, 2a Seção, Relatora Ministra Maria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1120918-51.2016.8.26.0100
(RF/L)
Pág. 5/6
Isabel Gallotti, j. 02/10/2019)
No mesmo sentido, a jurisprudência recente desta Corte:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO CONTRATUAL. LEI DE REGÊNCIA.
Irretroatividade da Lei 13.786/2018, cuja aplicação se
restringe aos contratos celebrados após a sua vigência.
RETENÇÃO DE VALORES. Culpa do adquirente
incontroversa. Percentual de 25% sobre os valores
pagos que se afigura escorreito e obedece aos
parâmetros fixados pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível 1003741-97.2018.8.26.0358; Relatora
Rosangela Telles; 2a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 19/12/2019)
E ao contrário do pleiteado pela empreiteira, a correção monetária
deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, consoante estabelecido na sentença,
por se tratar de mera atualização da moeda, mantendo-se, ainda, a fixação dos juros
moratórios a partir do trânsito em julgado, sem razão o autor, porquanto a rescisão
contratual se deu por culpa deste e não por mora ou inadimplemento da
apelante/requerida.
Neste diapasão:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
NA
PLANTA.
(...)
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS. Cômputo dos juros moratórios que
deve incidir apenas a partir do trânsito em julgado da
decisão que confirma a rescisão, uma vez que o
desfazimento do contrato se deu por desinteresse do
adquirente, e não por mora ou inadimplemento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1120918-51.2016.8.26.0100
(RF/L)
Pág. 6/6
vendedora.
Sucumbência
recíproca.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (v.29387). (Apelação
1003604-79.2018.8.26.0564; Relator Viviani Nicolau; 3a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 11/12/2018)
Destarte, o julgado recorrido deve ser parcialmente reformado, apenas
para alterar o percentual de retenção de 30% para 25% dos valores pagos (excluindo-se
a comissão de corretagem, nos termos da sentença).
Por fim, considerando que apenas o percentual de retenção foi alterado
e em parcela mínima a sucumbência recíproca e a repartição verba honorária devem
ser mantidas, majorando-se tão-somente a verba honorária de ambas as partes de 10%
para 12%, considerando a base de cálculo já fixada na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
do autor e nego provimento ao da parte requerida, nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora